Tribunal: STJ
Processo: 0298343-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025577 - MG (2025/0298343-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OSVALDO GERALDINO JÚNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
CAMILA RIBEIRO - SP455368
PATRICIA APARECIDA FERREIRA - MG173518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR
HABEAS CORPUS
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.

INDEFERIDO
WRIT
LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de habeas
contra decisão que indefere liminar, nos termos do que preceitua
corpus
o verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade.
2. Na hipótese, verifica-se que sobreveio o julgamento do mérito do
habeas corpus originário, e que houve, também, a interposição do
recurso ordinário autuado nesta Corte sob o RHC n. 223.341/MG.
Nesse contexto, "Sobrevindo acórdão que julga o mérito de "habeas
corpus" impetrado no Tribunal de 2o Grau, há a prejudicialidade da
análise do habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no AgRg no HC n. 907.795/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
30/10/2024
3. Agravo regimental prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50644559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1620fd36-ecce-4131-8e1d-de6615e596da

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1620fd36-ecce-4131-8e1d-de6615e596da

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025577 - MG (2025/0298343-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OSVALDO GERALDINO JÚNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
CAMILA RIBEIRO - SP455368
PATRICIA APARECIDA FERREIRA - MG173518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR
HABEAS CORPUS
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.

INDEFERIDO
WRIT
LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de habeas
contra decisão que indefere liminar, nos termos do que preceitua
corpus
o verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade.
2. Na hipótese, verifica-se que sobreveio o julgamento do mérito do
habeas corpus originário, e que houve, também, a interposição do
recurso ordinário autuado nesta Corte sob o RHC n. 223.341/MG.
Nesse contexto, "Sobrevindo acórdão que julga o mérito de "habeas
corpus" impetrado no Tribunal de 2o Grau, há a prejudicialidade da
análise do habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no AgRg no HC n. 907.795/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
30/10/2024
3. Agravo regimental prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OSVALDO GERALDINO
JÚNIOR contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior, que indeferiu
liminarmente o
.
mandamus
Nas razões do presente agravo, a defesa reitera a ocorrência de
constrangimento ilegal do paciente pois "todos os fatos até aqui apurados e todos os seus
Documento eletrônico VDA50644069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: 637eb7f8-2b8d-4268-a911-e3d744bf2f5b

desdobramentos, seja a quebra de sigilos telemáticos e bancários, sequestros de bens e a
prisão do paciente foram subsidiados a partir da requisição direta, pela autoridade
policial, de seus dados financeiros ao COAF, sem qualquer autorização judicial, em total
descompasso com entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte" (e-STJ fl. 378).
Sustenta, nesse sentido, a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF
ante a evidente e flagrante ilegalidade.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito
ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental está prejudicado.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar, nos termos do que preceitua o verbete n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade.
Assim, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão impugnada, deve-se aguardar a manifestação de mérito do
Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente
desprestígio às instâncias ordinárias.
Na hipótese, verifica-se que sobreveio o julgamento do mérito do habeas
originário, e que houve, também, a interposição do recurso ordinário autuado
corpus
nesta Corte sob o
Nesse contexto,
RHC n. 223.341/MG.
"Sobrevindo acórdão que julga o
mérito de "habeas corpus" impetrado no Tribunal de 2o Grau, há a prejudicialidade da
(AgRg no AgRg
análise do habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal de Justiça"
no HC n. 907.795/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
30/10/2024
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JULGAMENTO DE
MÉRITO SUPERVENIENTE DO WRIT. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, haja vista a aplicação da Súmula n. 691 do STF.
Documento eletrônico VDA50644069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: 637eb7f8-2b8d-4268-a911-e3d744bf2f5b

2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 16 anos de
reclusão, posteriormente redimensionada para 12 anos, 5 meses e 10 dias pelo
Tribunal de Justiça, em regime inicial fechado.
Posteriormente, a defesa, alegando constrangimento ilegal por ausência de
intimação pessoal do paciente sobre sentença condenatória, impetrou habeas
corpus no Tribunal de origem, que foi indeferiu o pedido de liminar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de mérito
superveniente do writ originário prejudica o agravo regimental interposto
contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
III. Razões de decidir
4. O julgamento colegiado do mérito do habeas corpus originário implica a
prejudicialidade superveniente do agravo regimental em trâmite nessa Corte
Superior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento: "O julgamento de mérito do writ originário prejudica o
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 743.329
/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 922.072/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira,
16/8/2022
Quinta Turma, julgado em
.
3/9/2024
(AgRg no HC n. 995.175/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO
RECURSO. AGRAVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Lucas de Souza Rodrigues contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus sob o fundamento da
incidência da Súmula 691 do STF, ao considerar que a matéria não havia sido
previamente examinada pelo tribunal de origem. O agravante sustenta
ilegalidade na prisão cautelar por ausência de fundamentação idônea, erro na
dosimetria da pena e imposição de regime fechado sem justificativa. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do
julgamento do mérito do habeas corpus originário pelo tribunal de justiça
estadual prejudica o conhecimento do agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ no Superior Tribunal
de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus originário pelo
tribunal de origem prejudica a análise do agravo regimental interposto no STJ,
pois esvazia o objeto da insurgência recursal.
Documento eletrônico VDA50644069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: 637eb7f8-2b8d-4268-a911-e3d744bf2f5b

4. A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe habeas corpus contra
indeferimento de liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou decisão teratológica que justifique
o afastamento da Súmula 691/STF, pois a prisão preventiva encontra-se
fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na presença dos requisitos do
art. 312 do CPP.
6. A análise da contemporaneidade da prisão deve considerar, além do lapso
temporal, a subsistência dos fundamentos que motivaram sua decretação,
sendo insuficiente o mero decurso do tempo para afastar o periculum
libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus originário pelo
tribunal a quo prejudica a análise do agravo regimental interposto contra
decisão que indeferiu liminarmente o writ no Superior Tribunal de Justiça.
2. O indeferimento de liminar em habeas corpus não comporta impugnação
autônoma, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou decisão
teratológica.
3. A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada
na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem
pública, não se esgotando o periculum libertatis pelo simples decurso do
tempo.
(AgRg no HC n. 995.705/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.)
18/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. JULGAMENTO DE
MÉRITO SUPERVENIENTE. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a
impetração de habeas corpus, sob alegação de que a ação penal viola
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. O ato coator foi a decisão do Desembargador Relator que indeferiu o pleito
liminar no habeas corpus originário. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo julgou o mérito da impetração, denegando a ordem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do
julgamento de mérito do habeas corpus originário pelo tribunal a quo
prejudica a análise do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de
Justiça.
III. Razões de decidir
4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus originário pelo
tribunal a quo torna prejudicada a análise do agravo regimental no Superior
Tribunal de Justiça.
5. A decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus contra
indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA50644069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: 637eb7f8-2b8d-4268-a911-e3d744bf2f5b

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento: "A superveniência do julgamento de mérito do habeas
corpus originário pelo tribunal a quo prejudica a análise do agravo regimental
no Superior Tribunal de Justiça".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 691 do STF. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 677.543/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em 09.11.2021; STJ, AgRg no HC 410.646/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06.02.2018;
STJ, AgRg no HC 291.856/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta
Turma, DJe 12.05.2014.
(AgRg no HC n. 980.637/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
Ante o exposto,
o agravo regimental.
julgo prejudicado
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: 637eb7f8-2b8d-4268-a911-e3d744bf2f5b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0298343-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.025.577 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012206920228130701 00124990520248130271 0701230002449
10000252493168000 12206920228130701 124990520248130271
2022008844930001 2493168462025813000 50000885220238130569
50021513720248130271 50021548920248130271 701230002449
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
ADVOGADA
: CAMILA RIBEIRO - SP455368
ADVOGADA
: PATRICIA APARECIDA FERREIRA - MG173518
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: OSVALDO GERALDINO JÚNIOR (PRESO)
CORRÉU
: CLAUDIOMIR SOARES DA PENHA
CORRÉU
: CLEISSON SILVERIO DA SILVA
CORRÉU
: TINESKA CARVALHO GOMES
CORRÉU
: RENATA VIEIRA
CORRÉU
: THIAGO RESENDE PINHEIRO
CORRÉU
: HERIA CANDIDA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAYARA ALVES CARNEIRO
CORRÉU
: FELIPE RAMALHO QUEIROZ
CORRÉU
: SOCRATES FERREIRA MARTINS
CORRÉU
: WALLACE SILVA ALVES
CORRÉU
: FRANCISCO NOGUEIRA BORGES
CORRÉU
: BRENN RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: WANDERSON GASPAR SILVA ALVES
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE MORAIS
CORRÉU
: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: GEFERSON NUNES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LEONARDO MACHADO CORREIA
CORRÉU
: ANA CAROLINA LOPES GASPAR
CORRÉU
: RUAN DIEGO DA COSTA SOUZA
CORRÉU
: RICARDO PEDROSA PARROS
CORRÉU
: SHEILA AUGUSTA OLIVEIRA
CORRÉU
: MAGNUN MARQUES DE BESSA
CORRÉU
: JONATA MARCELINO FATURETO
CORRÉU
: MARIO GONCALVES DE CASTRO JUNIOR
CORRÉU
: JOSE RICARDO BATISTA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
C542605551380809098911@
2025/0298343-6 - HC 1025577 Petição : 2025/0076521-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:31
Código de Controle do Documento: 6E22E743-0EC5-45E3-8C20-9BA8EEADFEDD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0298343-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.025.577 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OSVALDO GERALDINO JÚNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
ADVOGADA
: CAMILA RIBEIRO - SP455368
ADVOGADA
: PATRICIA APARECIDA FERREIRA - MG173518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551380809098911@
2025/0298343-6 - HC 1025577 Petição : 2025/0076521-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:31
Código de Controle do Documento: 6E22E743-0EC5-45E3-8C20-9BA8EEADFEDD